Tribunal: TJBA
Processo: 8019256-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019256-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA RITA DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s):FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SINDICATO QUE OFERECE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO NO MERCADO, MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. SUJEIÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CÍVEL. AGRAVO PROVIDO. 1. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “para o fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado como fornecedor de serviços deve atender a critérios puramente objetivos, sendo irrelevante a sua natureza jurídica, a espécie dos serviços que prestam e até mesmo o fato de se tratar se uma sociedade civil sem fins lucrativos, bastando que seja desempenhada determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração”. 2. Nesse contexto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor parece induvidosa, uma vez que o agravado presta serviços de concessão de crédito no mercado, mediante remuneração, e a agravante, por outro lado, em que pese com ele não tenha celebrado qualquer contrato, como alega, é considerada consumidora por equiparação. 3. Com efeito, a agravante demanda o agravado na qualidade de consumidor por equiparação – bystander –, a teor do art. 17 do CDC, restando, pois, caracterizada a relação de consumo, motivo pelo qual a demanda deverá ser julgada consoante os princípios e normas do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019256-98.2025.805.0000 em que é agravante MARIA RITA DOS SANTOS BASTOS e agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.